Tribunal: STF
Processo: RHC 66939
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR CONTRAVENÇÃO
(ART. 45, I E II, DA LEI N. 6.649/79).
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, REPELIDA PELO TRIBUNAL 'A QUO'.
R.H.C. IMPROVIDO, POR INADMISSIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT',
EXAME ANTECIPADO E APROFUNDADO DE PROVAS.